Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Processo : 0710774-95.2018.8.07.0018 DESPACHO Nada obstante a decisão proferida por esta relatoria[1], verifico que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 970.821/RS, cuja controvérsia é relativa à aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL (Tema 517). Em 21.10.2016, o Ministro Relator determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, a suspensão do processamento dos feitos pendentes em tramitação no território nacional que versem sobre a mesma questão afetada. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10870183.